Tribunal: STF
Processo: HC 258891
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA DOSIMETRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.7.2025, por Ronaldo Moreira, advogado, em benefício de E. C., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual finalizada em 1º.7.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 997.931/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 13.12.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barueri/SP, à pena privativa de liberdade de treze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em concurso material (art. 69 do Código Penal), dos crimes de estupro (caput do art. 213 c/c o inc. II do art. 226 e al. f do inc. II do art. 61, todos do Código Penal) e de lesão corporal qualificada (§ 13º do art. 129 do Código Penal). 



    Na sentença, concluiu-se ter ficado provada a acusação de que, em 2.6.2023, na cidade de Barueri/SP, o paciente, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, constrangeu a ofendida J. C. B., mediante violência e grave ameaça, a manter relações sexuais e, depois disso, causou-lhe lesões corporais, agredindo-a com golpes no rosto e na cabeça (fls. 1-11, e-doc. 2). 



    3. Em 3.10.2024, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1502542-04.2023.8.26.0068, interposta pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Estupro e lesão corporal no contexto de violência doméstica ou familiar (Art. 213, caput, com o artigo 226, inciso II e art. 29, parágrafo 13, todos do Código Penal). Recurso da Defesa. Absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento da vítima confirmando os abusos sofridos. Empreitada criminosa descrita detalhadamente. Conjunto probatório seguro e coeso. Condenação mantida. Pena e Regime prisional fixados dentro dos limites legais e de forma fundamentada. Sentença Mantida. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 997.931/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.5.2025, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, não conheceu da impetração, utilizada como substitutivo de revisão criminal, e, na mesma decisão, concluiu não haver manifesta ilegalidade a justificar a concessão de ordem de ofício (fls. 1-3, e-doc. 5). 



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 25.6.2025 a 1º.7.2025, negou provimento ao recurso. Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADEQUADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Tribunal Superior, torna incognoscível o pedido de habeas corpus. 



    2. No caso, a defesa não ajuizou no Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa dele conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 4)



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, pelo qual pretende o impetrante seja reduzida a pena privativa de liberdade imposta ao paciente.



    Alega o impetrante que, “[n]o que tange aos 08 VETORIAIS ora indicados no Artigo 59 do Código Penal, NÃO foi valorado nenhum VETOR das Circunstâncias Judiciais, o que afasta o aumento de 1/6. Portanto, a pena-base deve retomar o patamar mínimo, ou seja, seis anos de reclusão” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “[n]o que tange à segunda-fase, razão não assiste em prevalecer a agravante do Artigo 61,II ‘f’ do CP, pois o fundamento da agravante ‘prevalecendo de relações domésticas’ NÃO deve prosperar, haja vista que o aludido fundamento já se encontra previsto no Artigo 129 § 13 do CP” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ainda quanto à segunda fase da dosimetria, assevera que “ocorreu ‘no bis in idem’ pois foi VALORADO duas vezes, o mesmo VETOR, ou seja, a fundamentação ‘relações domésticas”, e conclui deva ser “desconsiderada, a agravante do Artigo 61, II ‘f’ do CP no que tange ao crime do Artigo 213 CP” (fl. 10, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, requer o impetrante RONALDO MOREIRA, OAB/SP 290347, em favor do paciente E. C., R.G (…), CPF/MF nº (…), matrícula nº (…), ora preso na Penitenciária ‘Dr Orlando Brando Filinto – Iaras – SP’, vem respeitosamente perante Nobres Julgadores requerer o DEFERIMENTO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS ‘ora substitutivo de recurso próprio’ em ultima ratio, com fundamento jurídico nos artigos 5º ‘caput’ LXVIII e artigo 93, IX ambos da Constituição Federal, c/c Artigo 647, 648, 649, 654 §§ 1º, 2º, 660 § 2º, 667 todos do Código de Processo Penal e Artigos 59, 61, 68, 129 §13º, 213, 226 II, do Código Penal, em face das Autoridades Coatoras, 1ª Vara Criminal do Foro Barueri-SP, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e SEXTA TURMA HC 997.931, o qual em suma tornou as penas elevadas, excessivas sem qualquer fundamentação idônea, o qual inclusive o Tribunal ‘a quo’, elevou a pena-base acima do mínimo legal (1/6) o qual deve ser afastada, e reduzida, e também desconsiderar a agravante do Artigo 61, II ‘f’ (assim reduzindo 1/6) suas reprimendas, pois caso não haja as reduções o ato ilegal e arbitrário, proferindo decisão divergente o qual merece REFORMA, portanto merece guarida por essa via estreita do presente mandamus excepcionalmente, concedendo de ofício a presente ordem ante a ILEGALIDADE e o CONSTRANGIMENTO ILEGAL nos termos da Lei, pois esse Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA com costumeiro acerto, vai dirimir todas as questões suscitadas em toda extensão, por ser esta medida de mais lídima JUSTIÇA!!!!” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Embora não conste dos autos a data do trânsito em julgado da condenação, há, na inicial, a afirmação de ser definitiva a condenação do paciente, pelo que o presente habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, inadmissível pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    8. Discutem-se, nesta impetração, as apontadas ilegalidades na dosimetria da pena do paciente. 



    Todavia, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 997.931/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu dessas questões, restringindo-se a manter o descabimento da impetração como substitutivo de revisão criminal.



    Logo, a análise das questões diretamente por este Supremo Tribunal importaria supressão de instância, com a consequente subversão da competência jurisdicional estabelecida na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República. 



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal assentou ser a supressão de instância um óbice processual impeditivo do conhecimento de habeas corpus. Confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA, COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A condenação transitou em julgado em 7/3/2025. 



    2. Postula-se a nulidade do processo, desde o início, em razão da violação de domicílio praticada pelos policiais; subsidiariamente, requer-se a redução das penas fixadas, com o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 



    II. Questão em discussão 



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. 



    5. A ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 256.085-AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 33 E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS  
AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. (...). 



    7. Agravo interno desprovido” (RHC n. 255.048-AgR/ES, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    9. É certo que esses óbices de natureza processual podem ser superados em circunstâncias excepcionais e fora do ordinário, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    10. Sem aprofundar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que o paciente foi condenado, em 13.12.2023, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Barueri/SP, à pena privativa de liberdade de treze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em concurso material (art. 69 do Código Penal), dos crimes de estupro (caput do art. 213 c/c o inc. II do art. 226 e al. f do inc. II do art. 61, todos do Código Penal) e de lesão corporal qualificada (§13º do art. 129 do Código Penal). 



    A dosimetria da pena foi feita da seguinte forma na sentença:



    “Comprovados os crime passo a fixar a pena. 



    Réu primário e sem antecedentes criminais (F.Ade fls. 103/104).



    Nos termos do artigo 59 e 68 do CP, em relação ao crime de estupro, aumento a pena base em razão do delito ter sido cometido com violência física desmedida, visto que o autor desferiu diversos golpes na região do rosto da vítima, e pelas consequências psicológicas causadas na vítima, devendo tais circunstâncias serem consideradas eis que demonstram maior grau de reprovação da conduta do agente. 



    Pena de 7 (sete) anos de reclusão. 



    Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante de ter praticado a conduta prevalecendo de relações domésticas (art. 61, inc. II, ‘f’, do CP), e ausentes atenuantes a serem consideradas, elevo a pena em 1/6. 



    Presente ainda a causa de aumento de pena de estar o autor na condição de autoridade sobre a vítima (art. 226, inc. II, do CP) aumento a pena em mais 1/2. 



    Ausente causa de diminuição a ser observada. 



    Necessário ressaltar que o STJ já criou precedentes no sentido de que é possível que coexistam a agravante e a majorante quando forem aplicadas em decorrência de circunstâncias distintas, tal como ocorreu no caso analisado. No processo, a agravante(art. 61, II, ‘f’, do Código Penal) foi reconhecida por estar configurada a prática de ‘violência doméstica contra a mulher’, ao passo que a majorante (art. 226, II, do Código Penal) teve aplicação por força da constatação de que o acusado, além de companheiro, ’exercia papel de autoridade’ sobre a vítima. 



    Pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão.



    Quanto ao crime de Lesão Corporal Qualificada contra Mulher por razão do sexo feminino fixo a pena base acima do mínimo, visto que o autor desferiu diversos golpes na região do rosto da vítima, e pelas consequências psicológicas causadas na vítima, devendo tais circunstâncias serem consideradas eis que demonstram maior grau de reprovação da conduta do agente. Pena em 01(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. 



    Na segunda fase da dosimetria, não obstante tenha sido a confissão parcial, já que contribuiu para a formação do convencimento judicial em alguma extensão, nos termos da jurisprudência consolidada no enunciado nº 545 da Súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça deve refletir na pena, assim a reduzo ao mínimo legal.



    Ausentes agravantes, causas de aumento e diminuição a serem observadas. 



    Pena de 01 (um) ano de reclusão. 



    Os crimes de Estupro e Lesão Corporal atingiram bens jurídicos distintos e foram praticados em ações distintas, devendo ser aplicada a cumulação das penas pela regra do concurso material de crimes. 



    Pena definitiva de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão” (fls. 8-11, e-doc. 2).



    11. Ao negar provimento à Apelação Criminal n. 1502542-04.2023.8.26.0069, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve, na íntegra, a condenação e a pena privativa de liberdade, como fixadas na sentença. Confira-se:



    “Em suma, o quadro probatório contém elementos de convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, dos crimes de estupro e lesão corporal qualificada contra a mulher por razão do sexo feminino, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no art. 386, caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, passa-se à análise da fixação das reprimendas. 



    E, inicialmente, sopesadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, as penas base foram fixadas acima dos mínimos legais em 07 anos de reclusão para o crime sexual e 01 ano e 02 meses de reclusão para o delito de lesão corporal por conta de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial, as circunstâncias e consequências do delito, pois visou região vital do corpo humano ao ‘desferir golpes na região do rosto da vítima’, e pelos efeitos psicológicos causados à vítima e sua filha, seja por se manter morando na mesma edificação da ex-companheira para monitorá-la, inclusive em relação a novos relacionamentos, seja em razão de agressões e ameaças antes dos fatos, tanto contra a ofendida quanto as suas filhas, peculiaridades que demonstram maior grau de reprovação da conduta do agente. 



    Sabe-se que a fixação da pena base é procedimento de discricionariedade juridicamente vinculada, visando estabelecer sanção suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do delito. 



    Assim, o juiz detém margem para externar sua convicção. Coerente esse subjetivismo quando o somatório das circunstâncias judiciais apresente justificativa bastante para a quantificação da pena-base acima do mínimo legal. 



    A lei não determina qualquer critério lógico ou matemático a ser seguido na dosagem do quantum da pena. Tão somente devem ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização. (...)



    Ademais, ao contrario da alegação defensiva, o abalo psicológico não é ‘mera opinião do juiz’, pois o relatório de atendimento da Secretaria da Mulher de Barueri (fls. 17/18) aponta a necessidade da vítima estar em acompanhamento ativo naquele órgão, por meio do programa ‘Guardiã Maria da Penha’, do Ministério Público de São Paulo, em parceria com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em situação de violência, CRAM, recebendo visitas regulares da equipe para manutenção da vigilância de sua integridade física, ou seja, nitidamente, extrapolou o tipo penal. 



    Na segunda fase, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, pois de forma incontroversa foi praticado com violência contra a mulher e prevalecendo-se de relações domésticas, modicamente aumentando-se 1/6 a pena do crime de estupro, perfazendo 08 anos e 02 meses de reclusão, mas restando compensada para o crime de lesão corporal, com a atenuante da confissão, para o qual permaneceu inalterada em 01 ano e 02 meses de reclusão.



    De resto, na terceira fase da dosimetria da pena, para o crime de estupro, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o acusado além de se considerar ainda companheiro da ofendida, ainda exercia autoridade sobre ela, atitude esta confirmada pelo comportamento do réu, seja residindo no mesmo local para monitorá-la, bem como o modo de se dirigir a ela, inclusive descrito pelo próprio réu como ‘perdeu a cabeça e agrediu a ofendida, empurrando-a e dando soco nela, por tê-la vista com outro homem, razão pela é correta a majoração da pena em metade, resultando em 12 anos e 03 meses de reclusão.



    Ademais, por ora, inadmissível a caracterização do ‘bis in idem’ na aplicação simultânea da agravante do artigo 61, II, alínea ’f’, e do art. 226, alínea II, do Código Penal, porquanto o incremento da pena na segunda fase decorreu da prevalência de relações domésticas e neste último momento a majoração se deu por conta da condição de companheiro ou exercício de autoridade sobre a vítima, ou seja, situações distintas. 



    Conforme já exposto, caracterizado o concurso material de crimes, as penas dos dois delitos foram somadas, totalizando 13 anos e 03 meses de reclusão” (fls. 8-10, e-doc. 3). 



    12. Pelo histórico processual revisitado, não se comprova constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 



    13. O aumento da pena-base para os crimes de estupro e de lesão corporal qualificada deveu-se à valoração negativa de duas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: circunstâncias e consequências do crime. 



    As instâncias ordinárias assentaram que, em ambos os crimes, as circunstâncias de sua execução, marcada pela violência física desmedida contra a ofendida, direcionada às regiões do rosto e da cabeça, bem como as consequências psicológicas causadas pelas infrações, mereciam valoração negativa e justificavam o aumento da pena-base do estupro e da lesão corporal. 



    Não ter a sentença nominado esses vetores, mas apenas discorrido sobre eles, não impede a compreensão de quais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal estavam em jogo.



    14. O convencimento motivado das instâncias antecedentes sobre as circunstâncias e consequências do crime foi formado a partir das provas produzidas no processo e das circunstâncias específicas da espécie vertente.



    Pela jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    15. Na segunda fase da dosimetria do crime de estupro, incidiu a agravante da al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal, por ter o agente se prevalecido das relações domésticas ao praticá-lo. 



    O impetrante alega ter ocorrido bis in idem, “haja vista que o aludido fundamento já se encontra previsto no Artigo 129 § 13 do CP” (fl. 10, e-doc. 1)



    O equívoco do argumento é manifesto. A agravante apenas incidiu no crime de estupro, e não no crime do § 13 do art. 129 do Código Penal. 



    Tratando-se de crimes diferentes e, por consequência, de dosimetrias diferentes, não há fundamento para o alegado bis in idem. 



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora